Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-55.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL - Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001866-55.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
DENIS ROBERTO DA SILVA BELISARIO, são apelados/apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-55.2015.8.26.0566 -Voto no 10.957 vss
2
Apelação no 1001866-55.2015.8.26.0566
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Outro e Denis Roberto da
Silva Belisario
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Outro e Denis Roberto da
Silva Belisario
Comarca: São Carlos Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Daniel Felipe Scherer Borborema
Voto no 10.957
RESPONSABILIDADE
CIVIL

DANO
MORAL
-
Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 Juros e correção monetária -
Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040,
II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF Retificação do
julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF
(Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).
Vistos.
Cuida-se de reexame do v. acórdão de fls. 86/100 que
reformou a sentença de fls. 52/55, julgando parcialmente procedente o
recurso apresentado pela parte autora, para eventual adequação e/ou
manutenção dele, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do
julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) em conformidade
com o Tema n° 810/STF.
Observo a existência de recurso especial (fls. 102/113) nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-55.2015.8.26.0566 -Voto no 10.957 vss
3
autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09, na
apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C.
STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 118/119.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-55.2015.8.26.0566 -Voto no 10.957 vss
4
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou,
reiteradamente, no sentido da produção imediata dos efeitos de sua decisão
em causas que versem sobre precedentes vinculantes, independentemente
da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão do caso paradigma (AgR
612.375/DF, Min Dias Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min.
Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 86/100, o qual anotou
a inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09, cabendo esclarecer, no que se refere à
questão dos índices de juros e correção monetária, que:
Considerando o termo para o pagamento das importâncias
devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 0,5% ao mês até
dezembro/02; b) taxa de juros correspondente à taxa SELIC, vedada a
cumulação com qualquer outro índice, no período posterior à vigência do
CC/02 e anterior à vigência da lei no 11.960/09; c) o índice dos depósitos em
caderneta de poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09,
conforme a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, considerada a aplicação do IPCA-E a partir de julho/09.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-55.2015.8.26.0566 -Voto no 10.957 vss
5
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)